Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-77.2021.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA.. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. NULIDADE. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ente público tem papel regulador ao estabelecer as políticas urbanísticas locais, orientando o desenvolvimento sustentável da cidade por meio da exigência prévia de aprovação das construções, uma vez que não se pode admitir que cada cidadão construa obras ou benfeitorias de acordo com sua própria conveniência, de forma a atender seus próprios interesses, ignorando as normas de edificação pertinentes.
2. O Auto de Intimação Demolitória encontra-se dentro das prerrogativas da Administração Pública referentes ao Poder de Polícia Repressivo, conforme determina a Lei Distrital 6.138/2018. A demolição deve ser realizada quando estamos diante de imóvel erigido em área público, sem possibilidade de regularização.
3. É inconteste que o bem foi erigido sobre área pública, sem autorização, de modo que o ente público pode se valer do Poder de Polícia, caso exista constatação de que a edificação irregularmente erigida deve ser derrubada. Administrativamente, o auto de intimação demolitória foi mantido por este fundamento - ausência de autorização para construção.
4. Todavia, há fatos supervenientes que alteram a conclusão adotada, especialmente porque o apelante se desincumbiu do seu ônus probatório e comprovou que seu imóvel encontra-se em área passível de regularização - fato que afasta a intimação demolitória, consoante art. 133 do Código de Edificações.
5. Incabível a sanção de intimação demolitória dos pavimentos se a área é passível de regularização.
6. O autor deve submeter o requerimento de licença de obra e expedição de alvará para regularização dos pavimentos perante a Administração Pública, descabendo ao Judiciário essa usurpação de competência. O projeto arquitetônico deve ser aprovado pela autoridade competente, que detém, inclusive, poder para convalidar eventuais vícios sanáveis, consoante art. 77 da Lei Distrital 6.138/2018.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.